Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724123-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLISSON FELIPE FERREIRA GOMES XAVIER IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e TAILÂNDIA ALMEIDA, em favor de WELLISSON FELIPE FERREIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em 26/05/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), em decorrência de decisão proferida pela alegada autoridade coatora, em decorrência de pedido de prisão preventiva nos Autos no 0706295-56.2022.8.07.0006. A prisão sobreveio de representação da autoridade policial da 35a DP, por indícios de que o crime praticado, em tese, contra a vítima Gabriel Alves de Mendonça Amorim, seria de autoria do paciente. Ainda, a autoridade policial afirmou que o crime teria demonstrado exacerbada gravidade e o paciente estaria em local incerto e não sabido. A defesa requereu a revogação da segregação cautelar, no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID 37516610). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não deferir o pedido de revogação da prisão. Diz que o caso retrata uma possível excludente de ilicitude em virtude de a ação ter sido realizada em legítima defesa, tendo em vista elementos concretos aptos a demonstrarem as ameaças anteriores e a perseguição sofrida pelo paciente, que teria sua vida ceifada não fosse o revide, motivo pela qual não deveria levá-lo a uma segregação cautelar. Afirma que, se o paciente for para o Tribunal do Júri e acabar sendo absolvido pelos jurados, não será possível devolver a ele o tempo que cumprirá de execução antecipada de uma pena que nem deveria cumprir. Assim, busca a concessão da ordem em razão da possível legítima defesa a ser apreciada no caso concreto, ou mesmo a possibilidade de reconhecimento de eventual homicídio privilegiado Ainda, aduz que não existem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão e que a decisão impugnada é genérica e não apreciou os elementos dos autos. Diz que somente a gravidade do crime não é suficiente para fundamentar a medida extrema e que não há risco à ordem pública, pois não há indicativo de reiteração delitiva e o paciente é primário, de bons antecedentes, não faz parte de qualquer gangue ou grupo criminoso e estava sendo ameaçado pela vítima há tempos. Afirma que não há risco para o transcurso normal do processo, não havendo elementos de que o paciente possa se furtar ao cumprimento de sua responsabilidade criminal. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atingir a finalidade pretendida de resguardar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. Ante o exposto, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, dada a ausência de sua fundamentação. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo. Subsidiariamente, requer a aplicação de monitoração eletrônica, sem prejuízo, caso entenda necessário, de cumulação com outras previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que se mostraria mais adequada e proporcional ao caso. Por fim, pleiteia notificação da data de julgamento para que possa proferir sustentação oral. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 37516610): “Da revogação da prisão preventiva, substituição por monitoramento ou outra medida cautelar diversa do cárcere Atendendo à representação da Autoridade Policia, nos autos 0706295-56.2022.8.07.0006, em 24/05/2022, foi decretada a prisão preventiva de WELLISSON para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 26/05/2022 (Id. 125648744 – dos autos 0706295-56.2022.8.07.0006), tendo a Defesa, na oportunidade, requerido a revogação da prisão preventiva. Pedido este, indeferido por este Juízo, em 08/06/2022 (Id. 127070280). Agora, em sede de resposta à acusação, o Patrono reprisa os argumentos. Em síntese, afirma estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, pois não foi levado em consideração o fato do réu possuir bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito. Por fim, alega que o investigado não estaria foragido, mas havia se apresentado na delegacia no mesmo dia da decretação da preventiva, porém, foi orientado a retornar no dia 26/05/2022, quando, então, foi preso. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, pleiteia a substituição da segregação cautelar pelo monitoramento eletrônico ou qualquer outra medida disposta no art. 319 do CPP. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido e a manutenção da prisão cautelar (Id. 129343228). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: “(...) No caso, como se vê dos elementos de informação que acompanham o pedido, há provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria. As notícias iniciais dão conta de que a vítima, nas condições de tempo e local descritas no relatório desta decisão, teria sido esfaqueada por WELLISON, quando se encontrava na companhia do amigo Rafael de Aquino de Sousa (ID. 125498326) e da companheira Ana Tereza Pereira Caetano Diniz (ID. 125498327). Ambas as testemunhas ressaltaram o desejo de WELLISSON de concluir o seu intento homicida, já que nem mesmo os esforços empreendidos por Rafael para impedir que continuasse a agredir a vítima foram suficientes para demovê-lo de seu desiderato, pois, logo depois de perseguir Rafael, teria atacado novamente a vítima quando ela já se encontrava caída ao chão. As testemunhas oculares demonstraram precisão em indicar WELLISSON como o autor das condutas delitivas, já que se trataria de pessoa conhecida em seu círculo social. Destacou que WELLISSON e a vítima mantinham um relacionamento conturbado, em que ora dividiam momentos de alegria, ora compartilhavam momentos de enorme tensão. Traços desse relacionamento foram revelados no depoimento colhido de Lucirene Ferreira Gomes Xavier (mãe de Wellisson), que informou que a inimizade mantida entre os envolvidos remontaria à infância e que teria se intensificado nos últimos tempos, em razão do furto da bicicleta do representado, cuja autoria teria sido atribuída à vítima e um terceiro. Quanto ao "periculum libertatis", se extrai da gravidade concreta da conduta do representado, o qual teria atacado a vítima, de surpresa, em condições de tempo e local que não conduziriam à iminência de qualquer ataque (o representado teria atingido a vítima com golpes de faca quando esta se encontrava em local público e acompanhada de outras pessoas). Mas, também, é de se afirmar que o risco de reiteração criminosa é evidente, já que o delito objeto de apreciação está relacionado com a rivalidade entre grupos criminosos. Note-se que, segundo a testemunha Lucirene (ID. 125498331), ela própria teria sido alvo de atentado um dia após os fatos, possivelmente praticado por membros da gangue integrada pela vítima, que teriam efetuado disparos de arma de fogo contra o portão de sua casa. A prisão é igualmente justificada na segurança da aplicação da lei penal, dada a notícia de que o representado não foi localizado, encontrando-se em local incerto e não sabido. Há subsunção, portanto, dos fatos ao disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal&gt; E, outras medidas cautelares, diversas da prisão, não se mostram adequadas e suficientes, no caso. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial que adiante se menciona, por sua ementa. (...) Observe-se, por derradeiro, que ao crime imputado ao representado é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva WELLISSON FELIPE FERREIRA GOMES XAVIER (vulgo “HAXIXE‘), devidamente qualificado nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (Id. 125648744 - dos autos 0706295-56.2022.8.07.0006) A pretensão já foi negada na decisão de Id. 127070280, dos autos da Prisão Preventiva 0706295- 56.2022.8.07.0006. Foi consignado que o crime estaria inserido no contexto de tráfico de drogas e haveria evidente desentendimento do réu com o grupo do qual a vítima fazia parte, reforçado pelo fato de que, no dia seguinte ao homicídio, membros desse grupo teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o portão da casa do acusado, indicando se tratar de vingança, pela morte do amigo. O argumento de que o réu não estaria foragido e teria se apresentado na Delegacia no dia da decretação da prisão, também foi considerado naquela decisão, assim como as condições pessoais do acusado. Confira-se: “(...) Sobre a circunstância mencionada pela Defesa, no sentido de que o investigado teria se apresentado na Delegacia no dia da decretação da prisão preventiva, ou seja, 24/05/2022, sendo determinado seu retorno à 35a DP/DF, no dia 26/05/2022, às 15h, conforme se extrai do documento de intimação emitido pelo Escrivão de Polícia (Id. 126174276), não se mostra suficiente a afastar a integralidade dos fundamentos da decisão cautelar. Remanesce a necessidade de assegurar a ordem pública, uma vez que, especialmente considerando a relação conflituosa entre os envolvidos, a gravidade concreta do crime demonstra que outras medidas cautelares não são aptas, no momento, para garanti-la. As condições pessoais do acusado, como residência fixa, emprego lícito e primariedade, não se constituem óbice à manutenção da prisão preventiva (...)” (Id. 127070280). Remanescem os pressupostos e fundamentos da medida cautelar e, em tão curto prazo, não houve qualquer modificação das bases empíricas que motivaram o decreto prisional. Ante o exposto, reiterados os fundamentos que justificaram a medida cautelar e ausentes elementos novos, a elidi-los, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de WELLISSON FELIPE FERREIRA GOMES XAVIER.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos pressupostos da medida cautelar. Nesse sentido, a suposta autoridade coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime, e também para assegurar a aplicação da lei penal, e que, além de remanescerem os pressupostos e fundamentos da medida cautelar, em “tão curto prazo, não houve qualquer modificação das bases empíricas que motivaram o decreto prisional”. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no presente. Em relação à gravidade concreta da conduta, verifica-se da denúncia que “no dia do fato, a vítima Gabriel estava na praça pública na companhia do amigo Rafael de Aquino de Sousa e da companheira Ana Tereza Pereira Caetano Diniz. Em determinado momento, o denunciado WELLISSON aproximou-se com uma faca em punho. A vítima, Rafael e Ana correram, mas o denunciado alcançou a vítima e a golpeou com a faca. Rafael interveio desferindo um golpe com madeira nas costas do denunciado WELLISSON, motivo pelo o denunciado perseguiu Rafael, porém retornou ao local em que a vítima se encontrava ferida e a golpeou inúmeras vezes (ID 126897057). Na sequência, o denunciado empreendeu fuga, enquanto a vítima faleceu no local do fato” Ao compulsar os autos e analisar os depoimentos prestado em fase inquisitorial, é possível constatar, tal qual já destacado pelo Juízo a quo, que existia um possível conflito relacionado a tráfico de drogas entre as partes e, após o crime, membros do grupo rival, “teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o portão da casa do acusado, indicando se tratar de vingança, pela morte do amigo.”. Ainda, consigno que a alegação de legítima de defesa não foi suscitada por ocasião do pedido de revogação de prisão preventiva apresentada à autoridade a quo, não tendo sido apresentada na ocasião qualquer manifestação nesse sentido. De todo modo, acrescento que, na via estreita do Habeas Corpus, não se examina a questão, pois seria antecipar a análise do mérito, o que não é cabível. Por fim, destaco que as condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Assim, nessa fase preliminar, constato presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e não vislumbro a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 18:16:49. ROBSON BARBOSA Desembargador